Tribunal: TJES
Processo: 5010509-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010509-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE e outros
RECORRIDO: NICOLE SALVADOR CALDARA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010509-10.2023.8.08.0030

RECORRENTES: SOCIETE AIR FRANCE; DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO: NICOLE SALVADOR CALDARA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
COMPANHIAS AÉREAS
.
LESÃO MORAL CONFIGURADA.
DANOS MORAIS FIXADOS
DENTRO
DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSO
INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados Ids. 8235638 e 8235641. Contrarrazões no Id. 8235647.

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Ids. 8235638 e 8235641), eis que ambos preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual a parte autora, ora recorrida, pretende a condenação das rés SOCIETE AIR FRANCE e LUFTHANSA (DEUTSCHE LUFTHANSA AG), ambas companhias aéreas, ao pagamento de indenização por falha na prestação de serviços, tendo em vista cancelamento injustificado de voo pela primeira recorrente, SOCIETE AIR FRANCE, além de atraso no voo em que foi realocada, esse de responsabilidade da segunda recorrente, LUFTHANSA, no qual ocorreu atraso de doze horas, que obrigou a autora e sua mãe a pernoitarem em local diverso de seu domicílio, motivo pelo qual busca amparo do judiciário.

Em sentença do r. juízo primevo, assim ficou estabelecido:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, solidariamente, a pagarem, para a parte autora, o valor de
R$ 20.000,00 (
v
inte mil reais),
a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando TAXA SELIC. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes”.

A r. Sentença objurgada leva em consideração que houve dano gravíssimo, por conta de quatro falhas em uma mesma prestação de serviço, sendo essas o cancelamento do primeiro voo, atraso de 12 horas no segundo voo, retirada dos pertences pessoais da autora e reacomodação da autora em classe inferior à adquirida no voo, que certamente causaram elevado desgaste da consumidora.

Inconformadas, ambas as rés, ora recorrentes, interpõem seu Recurso Inominado,
a fim de
excluir ou, alternativamente,
reduzir o montante arbitrado a título de danos morais
.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo. A controvérsia da lide versa apenas sobre a condenação em reparação moral e o valor arbitrado.

Sem maiores delongas, é incontroverso nos autos que houve a falha na prestação de serviços e violação aos direitos da personalidade da autora, sendo devida restituição pelos danos suportados pela consumidora, nos termos dos Artigos 186 e 187 do Código Civil.

Conforme já esclarecido pelo r. Juízo primevo, os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento, tendo a autora suportado o cancelamento do voo, posterior atraso, além de ter seus bens retidos e não poder usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente lhe gerou transtornos além do rotineiro.

Assim, coaduno com o entendimento do r. Juízo primevo
,
sendo o
montante fixado

a título de indenização por danos morais justo e proporcional, tendo em vista e extensão do prejuízo percebido.

Cumpre destacar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual entendendo justo, adequado e proporcional o valor fixado pelo juízo
a quo
.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO a recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor
da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)